Tribunal: TJPA
Processo: 0005157-84.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005157-84.2019.8.14.0013

APELANTE: ALAN DIOGO LIMA DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – Crime de lesão corporal (
art. 129, §9º, do CPB c/c art.7º, I, da Lei nº 11.340/06). PRELIMINAR DE NULIDADE DO BOLETIM MÉDICO – IMPROVIMENTO. Consta presente nos autos outros elementos probatórios que demonstram a autoria e materialidade.
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade comprovadas nos autos pela prova oral carreada com oitiva da vítima.
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a elevação da pena acima do mínimo.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALAN DIOGO LIMA DO ROSÁRIO,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Capanema que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 129, §9º do CP c/c art.7º, I, da Lei nº 11.340/06,
cominando a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de detenção em regime aberto.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou preliminarmente, a nulidade do boletim médico constante dos autos, por ter sido realizado em contrariedade ao art. 159, do CPP, com seu consequente desentranhamento e a absolvição do apelante, por ausência de provas de materialidade delitiva, bem como a redução da pena base, por ausência de motivação da exasperação realizada na primeira fase da dosimetria.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja reformada a dosimetria da pena, em observância a valoração dos vetores judiciais do art. 59, do CPB. Já na
Superior Instância
, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do réu, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 14/07/2019, por volta de 09 horas 00, o Denunciado
Alan Diogo Lima Do Rosário
foi preso em flagrante delito após ter agredido fisicamente a vítima
Ivanilde Oliveira Monteiro
, ora sua companheira.

Narram os autos do inquérito policial, que na data supracitada, a Vítima foi até o local onde o Denunciado estava ingerindo bebida alcoólica e o mesmo ao vê-la, passou a agredi-la fisicamente. A Vítima fora tomar satisfações acerca de uma mulher que estaria acompanhando-o, motivo pelo qual o Denunciado pegou pelos seus cabelos e lhe arrastou no asfalto, bem ainda proferiu chutes pelo corpo, cabeça e quebrou seu dente. Ato contínuo, Vítima acionou a Polícia Militar, que empreenderam em diligências até a casa do Denunciado, momento em que efetuaram a prisão do mesmo e o encaminharam à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Em sede policial, o Denunciado assumiu a autoria criminosa.

Diante das provas reunidas nos autos, quais sejam, depoimento da vítima e o boletim médico acostado aos autos, se verifica patente a presença de autoria e materialidade em grau de certeza, portanto, suficiente a autorizar a aplicação de decreto condenatório pela prática da conduta típica descrita no art.129, §9º, do CPB.

Preliminarmente a defesa requereu a nulidade do boletim médico juntado aos autos, alegando que foi realizado por apenas um perito não oficial,
a irresignação não deve prosperar.

O art. 159, § 1º, do CPP exige que o exame pericial, não havendo peritos oficiais, seja realizado por duas pessoas idôneas e portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente, na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

A despeito de a mencionada regra não haver sido observada e ainda que o boletim médico, presente no IPL (id.14259839, pág. 15), realizado por um médico, com amplo conhecimento técnico da área e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina, observa-se que não houve prejuízo algum à defesa, tendo em vista as demais provas reunidas presentes nos autos, que demonstram a autoria e materialidade do delito.

Ademais, em suas razões recursais, o apelante pleiteou pela
absolvição
, o que
não merece prosperar
, senão vejamos:

In casu,
na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas IVAN GOMES DE ARAÚJO e NILTON ANTÔNIO PINHEIRO REIS, policiais militares, não se recordaram dos fatos narrados na denúncia, tendo a RMP desistido da oitiva da testemunha de acusação faltosa.

A vítima, IVALINDE OLIEVEIRA MONTEIRO, informou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; que foi agredida pelo acusado; que ficou bem machucada na cabeça e no rosto; que o denunciado estava bebendo em um bar com outra mulher; que foi tomar satisfação; que o acusado não gostou; que, então, o acusado a agrediu com socos e chutes; que foi atingida na cabeça; que quebrou o dente; que fez procedimento de restauração do dente; que, na data do fato, estavam morando juntos; que não se recorda se o denunciado foi preso após os fatos; que foi agredida novamente pelo acusado há cerca de oito meses; que conhecia a mulher que estava com o acusado; que não partiu pra cima, nem entrou em luta corporal com essa mulher; que o denunciado não permitiu que chegasse perto da mulher; que o acusado e a mulher estava consumindo bebida alcoólica; que não agrediu o denunciado.

O acusado, ALAN DIOGO LIMA DO ROSÁRIO, em seu interrogatório, declarou que, no dia 14/07/2019, estava em um bar, bebendo com outra pessoa; que Ivanilde chegou ao local “quebrando tudo”, que não bateu em Ivanilde; que somente apartou a briga entre as duas mulheres; que não a agrediu; que, nessa época, vivia junto de Ivanilde; que saía do trabalho e ia beber; que, ao apartar a briga, bateu no rosto de Ivanilde; que uma estava “pegando no cabelo da outra”; que foi preso por outro fato posteriormente; que não empurrou Ivanilde; que Ivanilde disse “tu vai se ferrar comigo”; que, na manhã seguinte, a polícia bateu em sua casa; que, neste momento, foi preso; que não confessou o crime na delegacia; que Ivanilde quer lhe prejudicar.

Importa destacar que nos crimes praticados no âmbito da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), a palavra da vítima ganha especial relevância, isto porque tais ilícitos são cometidos covardemente, distantes dos olhos da sociedade e do Estado, dificultando sobremaneira que testemunhas ou autoridades presenciem o fato.

Cumpre ainda registrar que em análise dos elementos acostados aos autos, há provas suficientes de que a vítima, naquele momento era companheira do acusado, e foi de fato agredida, caracterizando o tipo penal imputado na exordial acusatória, em contexto de violência doméstica.

Portanto, estando sobejamente comprovadas autoria e materialidade delitivas,
incabível o provimento do pleito absolutório
.

Subsidiariamente, pugnou
a defesa pela redução da pena base
, o que não merece razão.

Nesse sentido, nota-se que na primeira fase da dosimetria aplicada, o juízo sentenciante reconheceu em desfavor do réu os seguintes vetores judiciais do artigo 59 do CPB, culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, tendo em vista os elementos disponíveis nos autos, nos quais demonstram que ocorreu devido a índole voltada para a prática de violência física e psicológica, sendo imperiosa a valoração negativa.

Por fim, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, como na hipótese, justifica-se a elevação da pena base acima do patamar mínimo para o delito, não havendo motivação para provimento do pleito recursal de redução da pena base,
devendo ser integralmente mantida
a pena fixada em
01 (um) ano de detenção, em regime aberto.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/09/2024